Tribunal: TJES
Processo: 5001844-90.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001844-90.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCOLA E HOTELZINHO SONHO MEU LTDA e outros (2)

AGRAVADO: SILMARA CALLEGARI SARTORI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001844-90.2026.8.08.0000

AGRAVANTES
: ESCOLA E HOTELZINHO SONHO MEU LTDA, MARTA MARTINS DE OLIVEIRA e PAULO SERGIO GERA JUNIOR

AGRAVADA
: SILMARA CALLEGARI SARTORI

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA - Dr. JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. SUBSIDIARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência e de ofício, determinou o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos devedores, em autos de ação de cobrança de aluguéis. 2. Os agravantes alegam a nulidade da decisão por ser extra petita e violar o contraditório, a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se destinarem ao tratamento médico de genitora idosa, bem como a desproporcionalidade da suspensão do direito de dirigir, essencial para o transporte da idosa em localidade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessão de tutela de urgência de ofício configura decisão extra petita ou violação ao contraditório; (ii) verificar se restou comprovada a impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados; e (iii) determinar se a suspensão da CNH atende aos requisitos de subsidiariedade e proporcionalidade como medida executiva atípica no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado, no exercício da direção do processo, detém poder geral de efetivação e de cautela (arts. 139, IV, e 297 do CPC), o que autoriza a determinação de medidas urgentes independentemente de provocação para assegurar a utilidade do resultado prático, afastando nulidade por decisão extra petita ou cerceamento de defesa. 5. A manutenção da constrição via SISBAJUD é devida quando não demonstrado documentalmente que os ativos atingem verbas impenhoráveis ou a subsistência dos devedores, sendo insuficiente a alegação de destinação para tratamento médico de terceiro sem a devida comprovação da origem e afetação dos ativos da pessoa jurídica. 6. A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, é legítima desde que observada a subsidiariedade, após o esgotamento dos meios típicos de execução, e fundamentada em indícios de que o devedor oculta patrimônio para frustrar a execução de forma voluntária. 7. Revela-se desproporcional e inadequada a suspensão do direito de dirigir quando demonstrado que a medida impacta severamente a assistência à saúde de familiar idosa com transtorno mental severo, especialmente em localidade geográfica de difícil acesso, priorizando-se a proteção à vida e à dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a determinar medidas urgentes de ofício para garantir a eficácia da prestação jurisdicional. 2. A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de CNH, deve observar os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, sendo cabível apenas após o esgotamento dos meios típicos de execução e mediante indícios de ocultação patrimonial voluntária.” _________
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 139, IV, e 297.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2023; STJ, REsp nº 1.830.416/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001844-90.2026.8.08.0000

AGRAVANTES
: ESCOLA E HOTELZINHO SONHO MEU LTDA, MARTA MARTINS DE OLIVEIRA e PAULO SERGIO GERA JUNIOR

AGRAVADA
: SILMARA CALLEGARI SARTORI

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA - Dr. JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das teses suscitadas.

Inicialmente, os Agravantes alegam nulidade por decisão
extra petita
e violação ao contraditório, sob o argumento de que a tutela de urgência foi concedida de ofício e sem oitiva prévia.

Não assiste razão aos recorrentes. O magistrado, no exercício da direção do processo, detém o poder geral de efetivação e de cautela (arts. 139, IV e 297 do CPC), o qual autoriza a determinação de medidas urgentes independentemente de provocação específica quando evidenciado o risco de perecimento do direito ou de inutilidade do resultado prático do processo.

Nesse contexto, a sistemática das tutelas provisórias admite a mitigação do contraditório prévio (
inaudita altera parte
) justamente para assegurar a eficácia da medida, não configurando vício processual a atuação jurisdicional que visa resguardar a utilidade da prestação jurisdicional diante da probabilidade do direito. Rejeito, portanto, as preliminares.

Superadas tais questões, os Agravantes sustentam que o débito perseguido é amplamente controvertido, fundamentando a ausência de probabilidade do direito da Agravada em razão de: (a) antinomia entre as cláusulas 3.2 e 4.1 do contrato quanto ao termo inicial de exigibilidade dos aluguéis; (b) entrega tardia das chaves do imóvel; (c) existência de acordo posterior reduzindo o valor locatício de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00; (d) excesso de cobrança no IPTU e taxas, que deveriam ser proporcionais ao tempo de ocupação; e (e) incorreção na base de cálculo da multa rescisória. Sob tal prisma, questionam a probabilidade do direito da Agravada e a penhorabilidade dos valores bloqueados.

Embora os Agravantes tragam à colação mensagens de
WhatsApp
(ID 18094454) para amparar a tese de revisão consensual do valor locatício, tais elementos possuem natureza unilateral e demandam dilação probatória exauriente sob o crivo do contraditório, não sendo aptos, neste juízo perfunctório, a desconstituir a presunção de liquidez do título contratual.

Ademais, mantém-se a constrição via SISBAJUD sobre as contas da pessoa jurídica. O faturamento de uma entidade mercantil destina-se, por natureza, ao adimplemento de suas obrigações. Não é razoável presumir que ativos de um CNPJ sejam integralmente revertidos para o tratamento médico de pessoa física estranha aos quadros sociais, salvo prova inequívoca de confusão patrimonial, o que não se verifica.

No que tange às pessoas físicas, observo que os Agravantes não colacionaram aos autos seus extratos bancários pessoais, de modo que não restou evidenciado que os valores bloqueados atingem a sua própria subsistência, verbas salariais ou o custeio do tratamento de terceiro. A ausência de prova documental idônea sobre a origem e a destinação dos ativos bloqueados impede o reconhecimento de impenhorabilidade ou de risco de dano imediato quanto à esfera patrimonial.

Logo, deve ser mantida a constrição via SISBAJUD.

DA SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Noutro viés, a insurgência prospera no tocante à suspensão da CNH.

Sobre a questão, dispõe o CPC em seu art. 139, inciso IV, ser dever do juiz “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”. Tais medidas, chamadas de atípicas, constituem verdadeira mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, a fim de dar maior efetividade ao processo.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar sobre a matéria, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar referida norma, fixou entendimento de “
ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o
esgotamento dos meios ordinários e típicos
, dada a
subsidiariedade do instituto
, sempre sob o crivo do contraditório e
desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”.(REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

No âmbito deste E. Tribunal de Justiça, outro não é o entendimento. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO DEVEDOR. SUBSIDIARIEDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Estrela H Motos Serra Ltda contra
decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do devedor, em processo de execução
por quantia certa no valor originário de R$184.994,50. A parte agravante alega que
a fase executiva se arrasta por vários anos sem a satisfação do débito, justificando a necessidade das medidas para compelir o devedor ao pagamento
, uma vez que este ostenta elevado padrão de vida, apesar de ser devedor contumaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte do devedor, diante da ausência de bens penhoráveis; e (ii) analisar a adequação, necessidade e proporcionalidade dessas medidas à luz do princípio da razoabilidade e da subsidiariedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 139, IV, do CPC/2015 permite ao juiz determinar medidas executivas atípicas, desde que estas sejam necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera cabível a adoção de medidas executivas indiretas de forma subsidiária, mediante demonstração de que o devedor possui indícios de ocultação de patrimônio e que as medidas são necessárias para evitar a frustração do processo executivo (REsp n. 1.830.416/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti). 5.
No caso concreto, não restou demonstrado que o devedor possua patrimônio oculto ou que esteja agindo com o propósito deliberado de obstar a execução
. 6. A suspensão da CNH e do passaporte revela-se desarrazoada e desproporcional, considerando a ausência de provas de que tais medidas seriam eficazes para alcançar a satisfação do crédito, em conformidade com precedentes deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de CNH e passaporte, deve observar a subsidiariedade, sendo cabível apenas após o esgotamento dos meios típicos e ordinários de execução. A aplicação de medidas executivas atípicas exige prova de que o devedor possui patrimônio oculto e que esteja tentando frustrar a execução de forma voluntária. A suspensão da CNH e do passaporte é desproporcional e inadequada quando não há indícios suficientes de ocultação de patrimônio que justifiquem a medida como meio para garantir a satisfação do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n° 5.941/DF; STJ, REsp n. 1.830.416/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 5/9/2023, DJe de 27/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18/12/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 15/03/2022. (Data: 05/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012414-43.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adjudicação)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEIO ATÍPICO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXTREMA. DESNECESSIDADE
.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”. 2.
Em se tratando de cenário que manifesta a ausência de bens penhoráveis, bem como inexistindo indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio, resta incabível a suspensão da CNH do executado
. 3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 18/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I - Trouxeram os Recorrentes provas suficientes a demonstrar sua capacidade econômica (ID 1809288 1809289), própria daqueles que fazem jus à gratuidade pretendida. Benefício assistencial deferido. II – Não tendo o Juízo a quo se manifestado sobre a natureza da verba penhorada, resta configurada a supressão de instância. III –
Já decidiu o STJ que as medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, são legais, mas desde que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. Requisitos não demonstrados.
IV - Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento 15/03/2022).

No caso concreto, a suspensão do documento de habilitação foi determinada de forma imediata e de ofício, sem o prévio exaurimento dos meios típicos de execução e sem que houvesse indícios de que os devedores agissem com o propósito deliberado de ocultar patrimônio.

Ademais, os documentos médicos (ID 18094455) e a nota fiscal de medicamentos (ID 18094456) comprovam que a genitora de um dos Agravantes padece de transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos (CID F31.2). Considerando que os recorrentes residem em localidade afastada (Distrito de São José de Fruteiras, Vargem Alta/ES), a privação do direito de dirigir impacta severamente a assistência à saúde da idosa enferma.

A medida, portanto, revela-se desproporcional e inadequada no atual estágio processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão agravada no que concerne à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de MARTA MARTINS DE OLIVEIRA e PAULO SERGIO GERA JUNIOR, confirmando a liminar anteriormente deferida e mantendo as demais determinações do Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.